Tribunal: TJMT
Processo: 1058289-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058289-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 053.666.011-50 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”
(STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 105828936.2019.8.11.0041, intentada por OMNI FINANCEIRA S. A., que julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidado nas mãos da autora, ora apelada, o domínio e posse do veículo MARCA/MODELO: FORD/KA 1.0 8V/1.0 8V ST FLEX 3P G TIPO:1 ANO:2012, COR: PRETA, PLACA: OAT- 5193 CHASSI: 9BFZK53A3CB382025, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda e isentou o requerido do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistido pela assistência judiciária. (Id. 59571044).

Em suas razões, de Id. 59571046, o apelante defende a reforma da decisão, aduzindo que não foi cumprido o requisito quanto à constituição do devedor em mora.

Pontua que a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com a indicação endereço “desconhecido” e que a instituição financeira não esgotou os meios para sua localização e, ainda, com intuito de suprir tal falha apresentou protesto de título nos autos, sem a devida publicação.

Requer, assim, o provimento do recurso para se decretada a extinção imediata da ação, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, com consequente restituição do bem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, a Ação de Busca e Apreensão é o meio utilizado pela instituição financeira para reaver o veículo entregue ao adquirente em alienação fiduciária, diante do inadimplemento das parcelas avençadas.

Do mesmo modo, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo este o teor da Súmula no 72 do STJ, a qual transcrevo:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, por sua vez, ao prever a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado, exige que o proprietário fiduciário comprove a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo que, quanto à aludida comprovação, dispõe o § 2o, do art. 2o, do mesmo diploma legal, que poderá o credor efetivá-la mediante de carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) ou pelo protesto de título.

Veja-se:

“Art. 2o.

(...)

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título a critério do credor.”

Depreende-se assim, que a mora deflui do simples inadimplemento da obrigação no prazo estabelecido, não dependendo de qualquer providência por parte do credor. Por outro lado, o ajuizamento da ação de busca e apreensão pressupõe a demonstração da constituição em mora, que deve ser efetivada mediante protesto do título ou carta registrada, sendo suficiente, para tal fim, que a notificação seja enviada para o endereço do devedor.

Em recente decisão, o STJ enfatizou que realmente a referida mora decorre do simples vencimento e, ainda, que para o ajuizamento da aludida ação deve ser comprovado apenas o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato.

Ademais, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, além do dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019.

In casu
, denota-se que o apelante está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do dia 05/03/2019. Tal fato é inconteste.

Do mesmo modo, vislumbro que a instituição financeira juntou documento de notificação extrajudicial, acompanhada do Aviso de Recebimento (Id. 59570980 - Pág. 2), demonstrando que houve o devido envio da referida documentação para o endereço do devedor indicado no contrato (Id. 59570979 - Pág. 2).

Todavia, embora a notificação extrajudicial expedida pelo correio via AR tenha sido devolvido pelo motivo “desconhecido”, tal fato decorre da própria conduta do devedor/apelado que não informou o endereço correto e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR– ATRASO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR/RÉU INDICADO NO CONTRATO EM QUESTÃO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA MORA E PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE O ENDEREÇO É DESCONHECIDO – A INFORMAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO É DEVER DO DEVEDOR, SOB PENA DE ARCAR COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS ADVINDAS DE SUA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Apelação Cível no 201900830780 no único0006235-84.2019.8.25.0053 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 30/01/2020).

Não bastasse isso, consta nos autos que a instituição financeira também providenciou o protesto do título (Id. 59571035). Inclusive, no referido documento há certidão comprovando que o edital foi publicado em jornal eletrônico.

Desse modo, acertadamente exarou o Magistrado
a quo
que
“não haveria outro meio de comprovar a mora, senão como realizado na inicial, pois notificou-se por carta registrada, a mesma não localizou o endereço declinado pela parte requerida. Não poderia o autor ficar perpetuamente, tentando localização da devedora, quando a própria declinou endereço incorreto, valendo do meio hábil a constituir a mora, ou seja, protesto por edital.”

Assim, por qualquer ângulo que se olhe, resta comprovada a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença de procedência.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020